Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.